Tribunal: STF
Processo: HC 55246
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. INOCORRENCIA DAS ARGUIDAS NULIDADES. CONDENAÇÃO QUE
NÃO SE FUNDOU UNICAMENTE NOS ELEMENTOS DO INQUERITO. FALTA DE
ASSINATURA DO JUIZ NO TERMO DE INTERROGATORIO DE CO-RÉU.
IRREGULARIDADE SANADA PELA CONSIGNAÇÃO DA PRESENCA DO MAGISTRADO, NA
ASSENTADA RESPECTIVA. DEFESA ÚNICA PARA CO-REUS REVEIS. CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO.